Tribunal: STF
Processo: HC 272196
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.091.297/MG.

Ao final, busca-se:

Liminarmente, concedida a ordem para:
a) Desmembrar o feito e os atos instrutórios da ação penal nº 5002317-30.2025.8.13.0499, em relação ao paciente YURI, até o julgamento final deste writ, obstando a realização de audiência de instrução e julgamento, sem que antes seja acostado aos autos, os elementos de prova requeridos pela defesa;
b) determinar a repetição das audiências realizadas dia 19/03/2026 e 08/04/2026, devido o cerceamento de defesa pontuado e gravado, onde o magistrado impediu que as testemunhas fossem inqueridas adequadamente pela advogada constituída e ainda pelo fato das audiências terem ocorrido sem que as defesas tivessem acesso a todos os elementos de prova;
c) determinar que seja oficiado o setor de perícia da Polícia Civil para que forneça à Defesa o acesso integral ao espelhamento dos dados brutos do smartphone do acusado, liberando a restrição de acesso via links eletrônicos imediatamente;
d) determinar a juntada imediata dos documentos faltantes, notadamente a FAV nº 1804698, relativa à apreensão dos 02 (dois) pés de maconha, a FAV nº 1804716, referente ao invólucro da apreensão do aparelho celular que estava na posse do acusado Yuri, além da FAV e laudo da balança apreendida, da FAV das embalagens vazias e, ainda, a juntada de laudos definitivos pendentes;
e) diante da plausibilidade jurídica do pedido, do fumus boni iuris, e do perigo da demora, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Paciente YURI para que possa RESPONDEROPROCESSO EM LIBERDADE, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA, bem como os ofícios necessários e que sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 do CPP;
f) a remessa dos autos ao MP para parecer justificado quando ao oferecimento do ANPP ao paciente Yuri, tendo em vista que inexiste nos autos qualquer análise nesse sentido, de modo a evitar o processo inútil, diante do mérito previsível.
No mérito, concedida a ordem para:
g) o conhecimento e integral provimento do Habeas Corpus para declarar nula a decisão de ID 10645784009, bem como declarar nula as audiências realizadas nos dias 19/03/2026 e 08/04/2026, por cerceamento de defesa, devendo outra ser realizada em seu lugar, possibilitando a defesa inquirir as testemunhas e produzir a prova necessária em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;
h) determinar que o juízo a quo requisite à autoridade policial a imediata juntada da integralidade das mídias que estão bloqueadas para a defesa, bem como determinar a disponibilização do espelhamento integral (dados brutos) extraídos do smartphone do paciente, garantindo à defesa acesso à fonte primária da prova digital, observando-se a cadeia de custódia;
i) determinar a juntada dos documentos faltantes, notadamente a FAV nº 1804698, relativa à apreensão dos 02 (dois) pés de maconha, a FAV nº 1804716, referente ao invólucro da apreensão do aparelho celular que estava na posse do acusado Yuri, além da FAV e laudo da balança apreendida, da FAV das embalagens vazias e, ainda, a juntada de laudos definitivos pendentes;
j) seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Paciente YURI para que possa RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA, bem como os ofícios necessários e que sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 do CPP;
k) subsidiariamente, entendendo pela manutenção da prisão preventiva, que esta se dê na modalidade de PRISÃO DOMICILIAR com MONITORAÇÃO ELETRÔNICA ou ainda, que sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP;
l) caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º);
m) a revogação da prisão preventiva do acusado com fixação de medidas diversas da prisão em razão do excesso de prazo;
n) por fim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, por esta corte do STF, confirmando-se a respeitável r.decisão liminar, que de certo será deferida.
o) que todas as publicações e intimações, sejam feitas em nome da advogada subscrita, sob pena de nulidade (doc. 1, pp. 66-68).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de YURI DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 1º/8/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
A impetrante sustenta que a prisão preventiva foi mantida com fundamentação genérica, centrada na gravidade abstrata do delito, sem elementos concretos do art. 312 do CPP, o que caracteriza ilegalidade.
Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de ser menor de 21 anos, circunstâncias pessoais que afastam o periculum libertatis.
Assevera que a quantidade de droga é ínfima, o que evidencia desproporcionalidade da custódia e adequação de medidas cautelares diversas.
Afirma que houve cerceamento de defesa, pois foi negado o acesso integral às provas digitais e aos documentos (laudos, FAVs e mídias), em violação da Súmula Vinculante n. 14 do STF.
Entende que a negativa de acesso às provas digitais afronta a cadeia de custódia e os arts. 158-A e 158-F do CPP, por vedar auditoria de integridade (hash) e metadados.
Pondera que o Magistrado de primeiro grau interferiu indevidamente nas audiências, limitando perguntas essenciais da defesa, o que impõe a nulidade dos atos de 19/3/2026 e 8/4/2026.
Informa que a decisão da origem agregou nova fundamentação no  habeas corpus, em reformatio in pejus, sem menção na decisão de primeiro grau à suposta organização criminosa.
Relata que não houve manifestação motivada do Ministério Público quanto à viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), apesar de a defesa suscitar o tema, diante do mérito previsível e das condições do paciente.
Alega que a prisão é desproporcional, inclusive frente à possibilidade de incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em eventual condenação, com regime mais brando e substituição por restritivas de direitos.
Aduz que há excesso de prazo, pois a custódia ultrapassou 220 dias e a revisão prevista no art. 316 do CPP ocorreu com fundamentação genérica.
Assevera que a instrução foi concluída em 8/4/2026 sem acesso integral às provas, impondo o desentranhamento dos atos e a repetição das audiências para assegurar contraditório e ampla defesa.
Defende que, persistindo a cautelar, deve ser substituída por prisão domiciliar com monitoração eletrônica ou por medidas do art. 319 do CPP.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a prisão domiciliar, com a imediata disponibilização das provas digitais e documentos faltantes. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para anular as audiências de 19/3/2026 e 8/4/2026, assegurar o acesso integral às provas e substituir a prisão por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a prisão domiciliar.
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.
Portanto, não se conhece da impetração.
Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.
Inicialmente, quanto às alegações relativas ao cerceamento de defesa, uma vez que foi negado o acesso integral às provas digitais e aos documentos, bem como em razão de suposta limitação de perguntas essenciais da defesa nas audiências, ressalte-se que a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus. Nessa direção: AgRg no AgRg no HC n. 900.334/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025 e AgRg no HC n. 974.351/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.
Por sua vez, no procedimento do habeas corpus, bem como de seu consectário recursal, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 605-608, grifei):
O periculum libertatis (art. 312, primeira parte, CPP), no presente caso, se evidencia pela gravidade concreta das condutas praticadas, que não configuram apenas episódios isolados de tráfico, mas uma verdadeira cadeia operacional destinada à difusão contínua de substâncias ilícitas, com impacto direto sobre a segurança da comunidade local. O fato de atuarem com confiança, à luz do dia (aferível pelos vídeos da investigação), com utilização de terreno (matagal) de difícil controle, inclusive diante da presença eventual de transeuntes, filhos ou vizinhos, demonstram uma sensação de impunidade e domínio territorial, o que acarreta temor social e inibe a atuação de testemunhas e potenciais colaboradores.
[...]
No caso em apreço, verifica-se que a gravidade concreta das infrações penais supera, em muito, aquela presumida nos tipos penais de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os investigados organizaram uma estrutura criminosa sofisticada, com atuação intermunicipal, caracterizada por logística avançada e divisão de tarefas previamente delineada. Dentre os elementos que agravam a censurabilidade das condutas, destacam-se: (i) hierarquia na atuação na organização atuando como mandantes e fornecedores para outros indivíduos remunerados com repasses periódicos; (ii) a manutenção de local específico destinado às operações ilícitas realizadas em plena luz do dia nesta cidade; (iii) a adoção de um sistema contínuo de turnos para a comercialização de entorpecentes com locais específicos para tais transações; (iv) posse de arma de fogo; e (v) fuga das abordagens policiais. Tais circunstâncias evidenciam não apenas a profissionalização da atividade criminosa, como também o elevado grau de periculosidade dos envolvidos.
Nesse contexto, a segregação cautelar revela-se medida imprescindível, não apenas para interromper as práticas delitivas em curso, mas, principalmente, para desarticular a organização criminosa, inviabilizando sua continuidade. Os autos trazem elementos concretos que indicam que o grupo segue em plena atividade, aliciando novos integrantes e adquirindo armamentos, conforme apontado em denúncias e em relatório complementar da equipe de investigação, o que demonstra escalada de sua periculosidade.
[...]
Diante disso, impõe-se a consideração da concreta gravidade das condutas imputadas, que envolvem a negociação de expressivas quantidades de entorpecentes, vultosas  transações financeiras e a atuação de indivíduos com relevante poder de articulação e histórico de cooptação de terceiros. Tais elementos comprovam a periculosidade social dos representados, os quais se dedicavam integralmente à mercancia ilícita de drogas nesta Comarca e regiões adjacentes, tornando indispensável a sua segregação cautelar.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o paciente estaria supostamente envolvido na prática de delitos relacionados à negociação de quantidades expressivas de entorpecentes, à realização de movimentações financeiras de elevado valor e à atuação em contexto associativo integrado por indivíduos com acentuada capacidade de articulação e histórico de cooptação de terceiros (fl. 608).
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa.
As circunstâncias delineadas nos autos, que revelam a gravidade concreta da conduta delituosa – praticada mediante premeditação –, justificam a imposição da prisão cautelar, a fim de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.
[...]
Ademais, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há elementos concretos de que o paciente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico de drogas.
Nesse contexto, “conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)” (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
[...]
Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.
Sobre a alegação de que o Tribunal de origem agregou nova fundamentação no habeas corpus, assim consta do decreto prisional (fl. 607, grifei):
Nesse contexto, a segregação cautelar revela-se medida imprescindível, não apenas para interromper as práticas delitivas em curso, mas, principalmente, para desarticular a organização criminosa, inviabilizando sua continuidade. Os autos trazem elementos concretos que indicam que o grupo segue em plena atividade, aliciando novos integrantes e adquirindo armamentos, conforme apontado em denúncias e em relatório complementar da equipe de investigação, o que demonstra escalada de sua periculosidade.
Assim consta do acórdão recorrido (fl. 68 grifei):
No tocante à alegação de ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão preventiva, não assiste razão à impetrante. O decisum encontra-se devidamente motivado em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o contexto da diligência policial e indícios de atuação estruturada na mercancia ilícita. A decisão, portanto, não se limita à gravidade abstrata do delito, mas indica circunstâncias fáticas específicas aptas a evidenciar o periculum libertatis, como a suposta utilização de imóvel como ponto de tráfico, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.
Assim, conforme se observa, não subsiste a tese defensiva de que o Tribunal de Justiça teria inovado indevidamente a fundamentação para manter a prisão preventiva do paciente, no que diz respeito a ser integrante de organização criminosa, porquanto o Juízo singular expressamente consignou que a necessidade do encarceramento provisório também decorreu da necessidade de desarticular a organização criminosa. Ademais, as razões utilizadas pelo Juízo singular acerca do modus operandi da prática do delito são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar do paciente.
Por outro lado, quanto aos pleitos de prisão domiciliar e viabilidade do ANPP, bem como quanto às alegações de afronta à cadeia de custódia e destaca-se que o Tribunal de origem não os examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020).
Por fim, a prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional.
[...]
O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme se observa do voto condutor do acórdão (fl. 1.002, grifei):
No que diz respeito à alegação de excesso de prazo, vale ressaltar que, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral, uma vez que variam conforme as peculiaridades de cada processo, observando-se, ainda, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, a contagem para a aferição do tempo de conclusão da fase instrutória é feita de forma global, não havendo de se falar em contagem isolada dos prazos.
A prisão preventiva foi decretada em 1º/8/2025, tendo sido a denúncia regularmente recebida, ocasião em que também se reavaliou a necessidade da custódia cautelar, mantendo-se a segregação. Na sequência, houve nova análise da necessidade de manutenção da medida, inclusive em audiência de instrução, quando novamente se concluiu pela subsistência dos fundamentos da prisão preventiva. Ao final, a instrução criminal foi encerrada em 8/4/2026, evidenciando o regular andamento do feito e a constante reavaliação da medida cautelar (fl. 181).
No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo.
[...]
Destaca-se ainda que a instrução já se encontra encerrada, incidindo sobre o caso o enunciado 52 da Súmula do STJ, que dispõe que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 6 — grifos no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator